Tribunal: STF
Processo: RE 826299
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). NATUREZA DE TAXA COBRADA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 150, I, DA CF/88). JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.445-RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 692). LEI 6.994/82. ESTABELECIMENTO DE LIMITE MÁXIMO PARA O TRIBUTO. FIXAÇÃO DO VALOR POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO CONFEA (ART. 2º, § 2º, DA LEI 6.496/77), EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.